Tribunal: TJSP
Processo: 1024720-37.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de restituição. Produto adquirido com posterior desistência da aquisição. Condenação a devolução de valor pago. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral. Ausência de prova de abalo a direito de personalidade da autora. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas

Ementa:
Ação de restituição. Produto adquirido com posterior desistência da aquisição. Condenação a devolução de valor pago. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral. Ausência de prova de abalo a direito de personalidade da autora. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Sentença mantida. Recurso improvido.